Tribunal: CARF
Processo: 14120.000017/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000017/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
ROBERTO MOACCAR ORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação
hábil e idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente (APP) de 1.356,69 hectares e restabelecendo
o VTN originariamente declarado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000017/2008-71
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000017/2008-71

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:

Foi lavrado contra o contribuinte acima identificado, auto de infração relativo ao ITR do
exercício de 2003, no valor total de R$ 447.999,06 (quatrocentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e seis centavos), relativo ao imóvel denominado
Fazenda Santa Izabel, número de inscrição na Receita Federal 1.076.008-3, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal fls. 99 a 106.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar a documentação comprobatória
dos elementos declarados em sua DITR apresentou referida documentação, com
exceção do requerimento do Ato Declaratório Ambiental ADA ao IBAMA tempestivo,
mas apenas um requerimento de ADA apresentado em 2007, laudo de avaliação com
elementos de 2007 e laudo técnico comprovando apenas parte da área de preservação
permanente declarada.
A autoridade fiscal à vista dos elementos acima mencionados efetuou o lançamento,
aceitando a área de reserva legal, desconsiderou parte da área de preservação
permanente declarada na DITR limitando-a ao quantitativo constante de ADA que a
autoridade teria encontrado nos arquivos da SRF e não considerou o laudo técnico de
avaliação por este reportar-se ao ano de 2007 enquanto que o lançamento se referia ao
ano de 2003. Em face dessas alterações, o grau de utilização foi reduzido, a alíquota do
imposto majorado e aumento do VTN de conformidade com o arbitramento realizado
utilizando-se a autoridade do SIPT Sistema de preços e terras da Receita Federal do
Brasil.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
Preliminarmente que o lançamento foi realizado com excesso de zelo pelo fato de que
apesar de ter apresentado toda a documentação solicitada o Auditor efetuou o
lançamento.
No mérito:
Que o artigo 14 da lei 9393/96 foi excessivamente rigoroso, visto que o ADA entregue
em 2000 tem efetivamente uma diferença em relação à DITR/2003, em razão de
incorporação de área posterior à entrega do ADA, mas que tem os novos quantitativos
acobertados por laudo técnico;
Que discorda do enquadramento do inciso II do parágrafo 4o do artigo 9o por não ter
havido qualquer alteração na área declarada na DITR do exercício anterior e também na
alínea “a” do inciso II do parágrafo Io do artigo 10, por ter o requerente as referidas
áreas nos quantitativos declarados inclusive em igual valor do VTN;
Questiona a multa de 75% imputada, por não haver razões para sua imputação, e, ainda,
que o fato gerador esta sendo impugnado;
Requer o direito estatuído pela lei 1.471/2003 (estatuto do idoso).

É o relatório.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000017/2008-71

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente para
efeito de exclusão do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao órgão
ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório
Ambiental.
VTN
A apuração do valor da terra nua efetuada pela Autoridade fiscal de
conformidade com as normas legais e regulamentares somente pode ser
alterada pelo contribuinte se apresentado laudo técnico elaborado de acordo
com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, com
dados contemporâneos ao do exercício objeto do lançamento.

Intimado da referida decisão em 05/05/2009 (fl.314), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 27/05/2009 (fls.318/334), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação e acrescentando a nulidade da decisão de primeira instância.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Preservação Permanente como isentas por ter sido verificada a intempestividade. De acordo com
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000017/2008-71

o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada interpretação literal às normas
isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de Preservação
Permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no
registro de imóveis.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

O contribuinte, com o objetivo de comprovar a Área de Preservação Permanente,
anexou aos autos o Laudo Técnico de Avaliação atestando essa área para o exercício 2003, como
sendo de 1.356,69 hectares. A área originariamente informada na DITR/2003 foi de 3.799
hectares, enquanto que a APP acatada pela autoridade fiscal foi de 354,60 hectares.

O Laudo Técnico referido está assinado por engenheiro agrônomo habilitado e
reputo como hábil e idôneo para comprovar a Área de Preservação Permanente (APP) de
1.356,69 hectares.

Assim sendo, entendo não merecem prosperar as alegações recursais em relação a
APP com base no Laudo Técnico de fls. 124/156.

Do Valor da Terra Nua (VTN)
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000017/2008-71

No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2003, referentes aos imóveis rurais localizados do município de localização da propriedade,
consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina
a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando
um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado às fls. 124/156 ter apurado um valor de hectare inferior à média do SIPT,
isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio nesse sentido,
seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo Técnico de Avaliação, posto que o
mesmo seria imprestável, todas as vezes que não se aproximasse da média apurada no SIPT.

O Laudo Técnico de Avaliação que repousa às fls. 124/156 concluiu que o VTN
do imóvel no período do lançamento é R$ 900.000,00, tendo siso assinado por engenheiro
agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando minuciosamente em
mais de 30 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão do valor médio do hectare para o
ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente.

Assim sendo, o Laudo Técnico de Avaliação e seus anexos apresentados pelo
contribuinte merecem fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar o valor do
VTN declarado na DITR.

Todavia, em razão de o Laudo Técnico de Avaliação ter apurado um VTN menor
do que o originariamente declarado, deverá prevalecer o constante da DITR/2003, no valor de
R$ 921.267,00.

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000017/2008-71

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de
Preservação Permanente (APP) de 1.356,69 hectares e restabelecendo o VTN originariamente
declarado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital